Tribunal: TJDFT
Processo: 0704033-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704033-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER PEREIRA PIMENTEL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Wagner Pereira Pimentel, contra a decisão interlocutória da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro (autos de no 0733051-25.2019.8.07.0001, ID no 14409938, págs. 37-38). Preparo (ID no 14409939 – 14409940). Confira-se excerto da decisão agravada: “Cuida-se de ação com pedido de indenização por danos materiais, decorrentes da má gestão do requerido em face da conta PASEP pertencente ao requerente. Consta na inicial que o autor é residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ. É Fato que a regra processual confere ao autor em casos como o ora analisado a possibilidade de ajuizar sua demanda no foro do seu próprio domicílio, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. Contudo, em qualquer situação, sempre incumbe ao juiz o controle da legalidade dos atos sob o prisma dos vícios de que podem padecer, dentre os quais a ilicitude decorrente do abuso do direito, que, conforme art. 187 do CC, sempre ocorre quando ultrapassados os limites da finalidade econômica ou social, bem assim aqueles determinados pela boa-fé e pelos bons costumes. Nessa ordem de ideias, tomando-se em consideração a condição do requerido – pessoa jurídica dotada de filiais bem estruturadas em todo o território nacional – é necessário divisar que a simples opção pelo ajuizamento na sede do banco revela o descompasso da escolha com a finalidade social da regra permissiva. Sem dúvida, o fim almejado pelo legislador processual civil quando estabeleceu a mencionada regra foi facilitar o acesso à Justiça pela oportunidade de aproximar a discussão da demanda ao local mais adequado a tanto, oportunizando a solução mais pronta e eficaz. Ocorre que nesta situação a opção realizada não se afina com a finalidade da Lei, uma vez que o banco obviamente dispõe de filial no domicílio do demandante e o ajuizamento nesta Capital, ao contrário do que possa imaginar, apenas distanciará as partes do magistrado. De outro lado, representa, ainda, quando muito, uma simples escolha pelo recolhimento de custas mais módicas, algo que só escancara o exercício desviado de um direito em desfavor da Administração da Justiça. Com tais razões, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro-RJ. I” Em suas razões, a agravante apresenta considerações sobre o cabimento do agravo de instrumento contra decisões declinatórias da competência. Defende que o Banco do Brasil, por ser o responsável pela administração dos recursos do PASEP, detém legitimidade para o polo passivo da demanda e por ter sede em Brasília, a demanda originária deveria tramitar nesta Circunscrição Judiciária, nos termos do art. 46, §1o do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer que o foro de jurisdição adequado para a demanda originária é a Circunscrição Judiciária de Brasília (21a Vara Cível). É o necessário. Decido. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. Conforme ponderado na decisão recorrida, o Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional. Causa no mínimo estranheza a opção do agravante em ajuizar a demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília, uma vez que reside na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, situada a aproximadamente 1300 quilômetros de distância, onde há várias agências do Banco do Brasil. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. Impende destacar que a partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 21/2/2020, às 14h10]. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado pelo CNJ. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação municipal a quase mil e trezentos quilômetros de distância. De uma forma hábil está-se buscando meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. O conceito de competência territorial está mitigado ou superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Exatamente como consequência da Internet, a noção de território físico desapareceu, foi liquefeita. Mas é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. No caso, como o agravante reside noutra cidade e o agravado dispõe de agências na região, para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão, reitere-se, é facilitar o acesso do consumidor ao Poder Judiciário, não vislumbro o prejuízo apontado pelo agravante em seu recurso. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, como disse, aleatória. Nesse sentido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. ECONOMIÁRIAS APOSENTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA, EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DA RÉ, FORO CONTRATUAL, LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DOMICÍLIO DAS AUTORAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verificada a presença de contradição no julgamento, possível conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração a fim de extirpar o vício. 2. Segundo entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC. 3. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se-lhe a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, concebida em seu benefício, não o obriga, quando optar por demandar fora do seu domicílio. 4. Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para conhecer do conflito, declarando competente a Justiça do Estado da Paraíba, anulada a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, RS. (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Relatora para o Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012) Desse modo, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não identifico o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a autorizar o efeito suspensivo pretendido. Dispositivo Ausentes os requisitos autorizadores da medida, nos termos do art. 1.019, I do CPC, indefiro o efeito suspensivo e determino a remessa incontinenti dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca da Cidade do Rio de Janeiro/RJ, para distribuição na forma das leis locais, com as homenagens deste Tribunal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à 21a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro